Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0729623-30.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS, RZZ &amp; MOURA EDITORA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO No ID no 46964869, AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS e RZZ &amp; MOURA EDITORA LTDA interpuseram agravo interno contra decisão desta Presidência que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal, porquanto não se trata de recurso especial sobrestado, na forma do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007/A012